Tribunal: STF
Processo: RHC 217450
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 720.485/SC



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi pronunciado, considerada a prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 121, § 2°, inc. II, do CP (homicídio qualificado pelo motivo fútil).



    3. Inconformada, a defesa protocolou recurso em sentido estrito, tendo o Tribunal de Justiça a ele negado provimento.



    4. Neste recurso, a defesa sustenta o descabimento da qualificadora do motivo fútil, “haja vista que o motivo do crime subjacente ao presente writ — qual seja, a importunação sexual de mulheres em uma festa, inclusive da esposa do réu, ora paciente, não se adéqua ao conceito jurídico de motivo fútil.”



    5. Requer a despronúncia do recorrente em relação à qualificadora.  



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 73).



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em 16/02/2023, revelou já ter sido proferida sentença condenatória, nos autos do Processo nº 0002379-58.2019.8.24.0080/SC, impondo-se ao paciente a pena de 12 anos de reclusão, no regime fechado, considerado o crime a que pronunciado — art. 121, § 2°, inc. II, do CP.



    8. A superveniência da condenação pelo Tribunal do Júri, ocasião na qual os jurados entenderam adequada a qualificadora do motivo fútil, implica a prejudicialidade deste recurso, voltado à impugnação a sentença de pronúncia. Isso porque este ato decisório encontra-se superado. A esse respeito: 



     “HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. CONDENAÇÃO. ART. 121, § 2º, II E IV. WRIT QUE ATACA A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. A condenação superveniente pelo Tribunal do Júri torna inviável a discussão, na sede eleita, da parte da sentença de pronúncia dedicada às qualificadoras. O exame da pertinência, ou não, das qualificadoras, se dará na apelação que tramita no Tribunal de Justiça. 2. Ordem indeferida” 



    (HC n° 85.037/MA, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 08/03/2005, p. 08/04/2005).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA BASEADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO, O QUE ACABOU POR INVIABILIZAR OS RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE SE SUCEDERAM. DISCUSSÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão questionado está em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que, “com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta” (HC 83.489/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). (...) VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC n° 171.700-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019).



    9. Com efeito, idêntico raciocínio também foi adotado nos seguintes precedentes, aplicáveis mutatis mutandis ao presente caso:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.“



    (RHC nº 176.206-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E/OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: ALEGAÇÃO QUE FICA SUPERADA COM A SUPERVENIÊNICA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, MESMO QUE O QUESTIONAMETO TENHA SIDO DEDUZIDO EM MOMENTO ANTERIOR À PROLAÇÃO DO JULGADO. INÉRCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR PARA JULGAMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante” (HC 129.577-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 26/4/2016). II - A alegada inércia intencional da Sexta Turma do STJ para o julgamento do Recurso em Habeas Corpus 46.715/SP demanda a análise do reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus e suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada. III – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 133.130 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/08/2018, p. 14/04/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. As alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 191.399-AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2021, p. 17/02/2021; grifos nossos).



     



    10. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso ordinário em  habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator